Tribunal: TJPA
Processo: 0820801-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820801-43.2019.8.14.0301

APELANTE: HIGO DENERSON VANZELER TAVARES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DISCREPÂNCIA SALARIAL ENTRE CARGOS COM MESMAS FUNÇÕES. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DO CARGO DE ADVOGADO COM O DE CONSULTOR JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E SOB A PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CIVEL oposto por ESTADO DO PARA EM FACE DE HIGO DENERSON VANZELER TAVARES
contra Acordão proferido por este colegiado, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À EQUIPARAÇÃO SALARIAL DO CARGO DE ADVOGADO COM O DE CONSULTOR JURÍDICO Nº 0820801-43.2019.8.14.0301
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido.

Higo Tavares ajuizou ação contra o Estado do Pará, informando que foi contratado de forma temporária pelo Poder Público na função de Advogado, pelo período de dezembro de 2013 a março 2018, desempenhando as suas funções na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

.

Aduziu que no dia 17 abril de 2015, os advogados da SEMAS protocolizaram processo administrativo pleiteando a equiparação salarial com o cargo de Consultor Jurídico, por desenvolverem as mesmas atividades e perceberem salário inferior.

Ao receber o pedido, o então Secretário da SEMAS, Luiz Fernandes Rocha, por meio do Ofício de nº 33.348/15-GRH/CGP/DGAD (ID Num. 3875711 - Pág. 2), solicitou à SEAD que se manifestasse sobre a equiparação salarial dos advogados, corroborando assim o pedido feito pelos advogados contratados.

Através de seu Núcleo de Gestão de Pessoas, solicitou à SEMAS que comprovasse que os Advogados contratados realmente desempenhavam as mesmas funções que os Consultores Jurídicos desempenhavam, o que teria sido feito, conforme consta às fls. 380 a 412 do Processo Administrativo de nº 416.4008/15 (ID Num. 3875712 - Pág. 155 a 187), e que o Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da SEAD, informou em seu despacho, conforme constam às fls. 430 a 437 (ID Num. 3875712 - Pág. 203 a 210), que a SEMAS demostrou “sem dúvidas” que os interessados exerciam as mesmas atribuições, entendendo que seria devido o pagamento do vencimento-base dos Consultores Jurídicos aos contratados para o exercício da função de Advogado no âmbito da SEMAS.

E mais, através do parecer de nº 145/2016, exarado pela Procuradora do Estado Mônica Martins Toscano Simões, às fls. 440 a 445 do referido processo administrativo (ID Num. 3875712 - Pág. 213 a 218), a Procuradoria do Estado concluiu que os advogados teriam direito a perceber os valores, inclusive, os retroativos, desde a contratação, não incidindo, no caso em tela, a prescrição.

Ainda a Secretaria de Estado de Planejamento-SEPLAN, confeccionou parecer nº 498/2016/CONJUR/SEPLAN, às fls. 462 a 466 (ID Num. 3875712 - Pág. 235 a 239), ressaltando não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não poderia ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observando, ainda, que a referida despesa já estaria autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos.

Salientou, ainda, que a SEAD, no despacho exarado à fl. 468 (ID Num. 3875712 - Pág. 241), pontuou, no item 3, que os valores retroativos teriam programação de pagamento para janeiro de 2017, o que não ocorreu, restando um saldo dos valores retroativos a serem pagos pela Administração Pública.

Entendeu, assim, que, por ser, à época, servidora temporária e desenvolver as mesmas atividades que os Consultores Jurídicos, também teve seu nome incluído como parte no processo administrativo de nº 164008/15, protocolizado na Secretaria de Estado de Administração - SEAD e passou a receber o salário equiparado, após decisão da PGE, a partir de agosto de 2016 até o término do seu contrato, que ocorreu em março de 2018, conforme demostrado nos contracheques/ficha financeira que anexou à preambular (IDs Num. 3875771 - Pág. 1; Num.

3875772 - Pág. 1; Num. 3875776 - Pág. 1 e 2; Num.

3875777 - Pág. 1 e 2; Num. 3875781 - Pág. 1; Num. 3875782 - Pág. 1; Num. 3875786 - Pág. 1; Num. 3875787 - Pág. 1; Num. 3875791 - Pág. 1; Num. 3875795 - Pág. 1; Num. 3875798 - Pág. 1; Num. 3875802 - Pág. 1; Num. 3875806 - Pág. 1; Num. 3875811 - Pág. 1; e Num. 3875812 - Pág. 1; Num. 3875816 - Pág. 1 e Num. 3875817 - Pág. 1), afirmando restar claro o seu direito a receber os valores retroativos enquanto exercia a função de Advogada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS.

Por fim, requereu que o Estado do Pará fosse condenado a pagar retroativamente os salários do cargo que exerceu de Advogado da SEMAS, em equiparação com o cargo de Consultor Jurídico da SEMAS, no total de R$ 269.579,88 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), conforme cálculo de ID Num. 3875714 - Pág. 1 dos autos.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita. (ID. Num. 3875823 - Pág. 1).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID Num. 3875826), impugnando inicialmente a gratuidade processual.

Aduziu ainda da ausência de comprovação quanto à realização de trabalho similar ao dos consultores jurídicos e do recente julgado do Supremo Tribunal Federal acerca da equiparação de advogados e autárquicos (ADI 4.345), em que proibiu a vinculação e equiparação entre remunerações de servidores públicos.

Réplica da autora (ID Num. 3875831), refutando os argumentos trazidos na contestação pelo réu.

O Ministério Público de 1º grau, opinou pela procedência da ação. (ID. Num. 3875834).

Sobreveio sentença (ID. Num. 3875835), julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido em despacho de ID 8341025, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.”

Inconformada a autora Andressa Rodrigues interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3875839), aduzindo que a sentença merece ser reformada, visto que a equiparação pleiteada foi concedida administrativamente, sendo assim não está se discutindo a possibilidade ou não da equiparação, mas sim os valores retroativos pelo deferimento da medida.

Pontuou do reconhecimento reiterado da Administração Pública em observância ao Decreto Estadual n° 1.230/2015 e Lei Complementar nº 07/1991.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID. Num. 3875842), arguindo a ocorrência de prescrição e da inconstitucionalidade da equiparação postulada.

Foi proferido acordão julgando o mérito do recurso de apelação que concedeu o direito ao autor da ação de cobrança.

Não satisfeito o Estado do Pará opôs o presente recurso de embargos de declaração alegando omissão quanto a observância da sumula vinculante de número 37 além disso a inobservância da prescrição quinquenal pela metade conforme o Art. 9º Decreto
20.910/32
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

Sob o motivo de não observância da súmula vinculante número 37, o qual o embargante fundamenta o presente recurso, não há o que ser discutido logo que no caso em análise não é possível a aplicação da mesma, conforme podemos ver na seguintes decisão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.266.025/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/20).

Além do acima demonstrado, vale ressaltar que o judiciário não está aumentando a remuneração de servidor, mas sim concedendo um direito o qual já está previsto em lei, vejamos:

O próprio Ente Estadual reconheceu o direito à equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) (Id nº 3871068 - fls. 213 a 218, 222, 235 a 239 e 241), com fundamentação no art. 3º da LC nº 07/91 e art. 9º, §2º, do Decreto nº 1.230/2015, tanto que passou a pagar o valor já equiparado à ora apelante a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato o próprio Ente Estadual reconheceu o direito à equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) (Id nº 3871068 - fls. 213 a 218, 222, 235 a 239 e 241), com fundamentação no art. 3º da LC nº 07/91 e art. 9º, §2º, do Decreto nº 1.230/2015, tanto que passou a pagar o valor já equiparado à ora apelante a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato

Restando descontruída, a afirmação do embargante sob a luz da sumula vinculante Nº 37, merece ser abordado o seguinte em relação ao que diz a prescrição do direito de ação.

Em suas razões, o apelado suscitou a ocorrência da prescrição quinquenal nos termos previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, ocorre, todavia, que o direito pleiteado, qual seja, direito a verbas retroativas, como bem disse o magistrado na sentença é considerado prestação de trato sucessivo, ou seja, renova-se mês a mês, enquanto perdurar o fato, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”

Nesse sentido:

EMENTA: JULGAMENTO ESTENDIDO. ART. 942 DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES - FAZENDA PÚBLICA. DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADA. (...) (TJ-MG - AC: 10713150002093001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 26/04/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2017)

E mais, julgado no mesmo sentido de nossa turma julgadora:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HOSPITAL DE SERVIDORES DO ESTADO O PARÁ - OFIR LOYOLA. PRELIMINARES DE ILEGIMITADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. (...) (2017.01329700-36, 173.025, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07)

EMENTA: ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO Nº 0020795-05.2013.8.08.0024 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA PARTES: JOANA LEAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO PRELIMINAR DE COISA JULGADA PARCIAL ACOLHIDA - PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE VERBAS DE NATUREZA PROPTER LABOREM - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DE VERBAS PAGAS POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO ILEGALIDADE NATUREZA ALIMENTAR BOA-FÉ DO SERVIDOR RESTITUIÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SENTENÇA ILÍQUIDA ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. (...) (TJ-ES - Remessa Necessária: 00207950520138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2018)

Dessa maneira, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Porém este colegiado embora não tenha se manifestado expressamente sobre os pontos alegados como omisso, a decisão foi devidamente fundamentada com base em leis e entendimento de Tribunais Superiores.

Assim, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanada, Não se pode confundir, também, a falta de fundamentação com a fundamentação sucinta. Sabe-se que o julgador

não é obrigado a se manifestar sobre todos os pormenores indicados pela parte, ainda que se trate de dispositivos normativos, devido o livre convencimento motivado. Assim, deve o magistrado fundamentar o seu entendimento, manifestando-se sobre os pontos que julgar relevantes para a causa.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado, é perceptível a presença da CF/88, Leis, entendimentos dos tribunais superiores na fundamentação do Acórdão, porém ainda é tida

como

omissa pelos apelantes.

É incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, entretanto cabe interpretar que a parte apresentou o atual recurso apenas de forma protelatória devido a vasta fundamentação apresentada na decisão colegiada ora embargada.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Já sobre a alegação de erro material embora a pensão tenha sido concedida sobre voluntariedade foi confirmado nos autos a invalidez anterior à morte do pensionista,

e além disso ficou comprovado a hipossuficiência do autor, dessa forma faz jus ao direito solicitado.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023